Tribunal: TJMT
Processo: 1006854-81.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1006854-81.2023.8.11.0041
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADOS: FRIGORIFICO PEIXE FORTE LTDA E OUTRO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III, § 1o, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – AUSÊNCIA – PRAZO DE TRINTA DIAS NÃO OBSERVADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora e o transcurso do prazo de 30 dias de inércia, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.
A decisão que extingue o feito antes do prazo legal é nula.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006854-81.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FRIGORIFICO PEIXE FORTE LTDA - CNPJ: 31.065.044/0001-23 (APELADO), DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA BARROS - CPF: 046.291.781-98 (ADVOGADO), FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA - CPF: 672.857.751-34 (ADVOGADO), RICARDO ANTONIO SOARES COELHO - CPF: 630.604.341-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III,
§ 1o, DO CPC
–
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – AUSÊNCIA – PRAZO DE TRINTA DIAS NÃO OBSERVADO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora e o transcurso do prazo de 30 dias de inércia, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

A decisão que extingue o feito antes do prazo legal é nula.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1
006854-81.2023.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:

FRIGORIFICO PEIXE FORTE LTDA E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pela MM. Juiz da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
Dr.
Alex Nunes de Figueiredo
,

lançada nos autos execução de título extrajudicial ajuizada em face de
FRIGORIFICO PEIXE FORTE LTDA E OUTRO
, que julgou extinto o processo, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

A parte recorrente, em suas razões recursais, sustenta, em suma, que jamais demonstrou ânimo de abandono, tendo se manifestado sempre que necessário e diligenciado no andamento do feito.

Assevera que a extinção do feito não pode ser aplicada ao titular do direito quando este não promove os atos necessários por justa causa, ademais, a condição peculiar do Banco, como sociedade de economia mista, com rígido controle interno, deve ser levada em consideração na avaliação de eventual desídia, mesmo que houvesse algum indício de desídia, não seria cabível a extinção do processo por abandono, tendo em vista os prejuízos ao autor.

Argumenta que a extinção foi indevidamente fundamentada no art. 485, III, do CPC, pois não houve intimação pessoal da parte autora e o prazo de 30 dias não foi respeitado, bem

como o processo não permaneceu paralisado por mais de 30 dias, já que o apelante peticionou tempestivamente requerendo impulsionamento do feito.

Defende que intimação realizada não observou a forma pessoal exigida pelo §1o do art. 485 do CPC, não houve adesão expressa ao juízo 100% digital, de modo que a intimação pessoal não poderia ocorrer por meio eletrônico.

Aponta, por fim, que a extinção por abandono da causa exige requerimento da parte ré, nos termos da Súmula 240 do STJ, sendo incabível a decretação de ofício, ofende o princípio da economia processual, pois ensejará a repetição de toda a demanda, com nova distribuição e reanálise das matérias já debatidas nos autos.

Ao final, requer o provimento do presente recurso de apelação para que seja cassada a sentença e determinada a retomada do curso regular do processo executivo, reconhecendo-se a nulidade da extinção proferida por ausência dos requisitos legais. (Id.74667375).

Sem contrarrazões (Id 283020399).

Preparo recolhido conforme Id. 274703892.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quanto ao cerne, cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o processo, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“
Vistos etc.

A falta de interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da conclamação para se manifestar promovendo o andamento com sucesso do processo.

Assim sendo, comprovada a desídia informada, julgo extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil
.”

(Id. 274667366)

Pois bem. Infere-se dos autos que o Banco apelante ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor dos apelados, visando o recebimento do montante atualizado de R$200.600,14 (duzentos mil, seiscentos reais e quatorze centavos), oriundo da Cédula de Crédito Bancário no 868.709.156, firmada entres as partes em 29/12/2021.

Ressai dos autos que durante a marcha processual, em 21/10/2024, foi determinada a intimação da parte exequente para dar impulso processual, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

E após decorrido o prazo acima, o feito foi julgado extinto, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, por inércia da parte exequente.

Não concordando com o édito judicial, recorre à instituição bancária, ora apelante, insurgindo-se quanto à sentença ao fundamento de que indevida a extinção da ação por abandono de causa na hipótese dos autos.

O inconformismo prospera, porquanto, vê-se dos autos que a intimação da parte exequente recorrente para impulsionar os autos ocorreu em
21/10/2024
e o sistema registrou ciência em
30/10/2024
, às
23h59m59s
, conforme se infere na aba de “expedientes” do sistema PJE.

Em que pese o decurso do prazo de 05 dias, fixados na intimação, a magistrada
a quo
sentenciou o feito em
07 de novembro de 2024
(Id. 274667366), o que se afigura indevido, vez que não decorrido o trintídio exigido no inciso III do artigo 485 do CPC para configurar o abandono da causa.

Diante desse cenário, caberia ao juízo
a quo
aguardar o decurso do prazo de 30 (trinta) dias, exigido na norma processual, para só após extinguir o feito por abandono da causa.

Nesse mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. PRAZO DE TRINTA DIAS NÃO OBSERVADO. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de execução de título extrajudicial sob fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

A apelante sustenta que não houve desídia de sua parte, pois não foi intimada pessoalmente para manifestação, e que a sentença foi proferida antes de transcorrido o prazo legal de 30 dias. Requer a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa, especialmente quanto à necessidade de intimação pessoal da parte autora e ao transcurso do prazo de 30 dias previsto no art. 485, §1o, do CPC.

III. Razões de decidir

A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora e o decurso do prazo de 30 dias inertes após essa intimação, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

No caso concreto, a sentença de extinção foi proferida sem a observância do prazo legal de 30 dias, o que torna a decisão prematura e indevida.

Além disso, a parte autora protocolou pedido de suspensão do feito com base no art. 921, III, do CPC, não tendo decorrido o prazo de um ano previsto na norma para eventual extinção do processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora e o transcurso do prazo de 30 dias de inércia, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

A decisão que extingue o feito antes do prazo legal é nula.

A protocolização de pedido de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC impede a caracterização de abandono antes de decorrido o prazo assinalado no referido artigo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1o; art. 921, III.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressa citada no voto.”
(N.U 1029909-61.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença
, devendo os autos retornar à instância de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025